Tribunal: TJSP
Processo: 2068702-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada com homologação dos cálculos da contadoria – Insurgência da executada – Alegação de que: i) há excesso de execução; ii) a dívida não foi liquidada; iii) o crédito da autora deve ser habilitado no processo de recuperação judicial – Cabimento – Cumulação de multa por inversão com lucros cessantes – Possibilidade, na

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada com homologação dos cálculos da contadoria – Insurgência da executada – Alegação de que: i) há excesso de execução; ii) a dívida não foi liquidada; iii) o crédito da autora deve ser habilitado no processo de recuperação judicial – Cabimento – Cumulação de multa por inversão com lucros cessantes – Possibilidade, na hipótese – Trânsito em julgado da sentença – Inaplicabilidade da decisão vinculante do STJ (Tema 970) – Acórdão que determinou a liquidação da multa – Comando inobservado – Executada que está em recuperação judicial – Crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial – Inteligência do decidido no Tema 1.051 (STJ) – Cumprimento de sentença que deve ser extinto com relação à agravante – Honorários advocatícios devidos – AGRAVO PROVIDO.